Tribunal: TJDFT
Processo: 0732308-28.2023.8.07.0016
Órgão julgador: SILVANA DA SILVA CHAVES
Órgão colegiado: Segunda Turma Recursal
Data de publicação: 2024-04-10

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS GJDSSC Gabinete da Juíza de Direito Silvana da Silva Chaves Número do processo: 0732308-28.2023.8.07.0016 Classe judicial: RECURSO INOMINADO CÍVEL (460) RECORRENTE: SHIRLEY PIRES BARBOSA RECORRIDO: BANCO DAYCOVAL S/A, BANCO C6 CONSIGNADO S.A. DECISÃO Defiro a inclusão do processo em pauta presencial de julgamento, conforme requerido, excluindo-o, por consequência, da sessão virtual designada anteriormente. Brasília/DF, 5 de abril de 2024. SILVANA DA SILVA CHAVES JUÍZA DE DIREITO Relatora